Tribunal: TJDFT
Processo: 0747739-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747739-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: BRUNO BASQUES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Execução – Penhora de Salário – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Peço vênia aos entendimentos contrários, mas a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. Dessa forma, a regra excepcional refere-se apenas ao cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos, não abarcando a penhorabilidade para pagamento de qualquer outra verba, mesmo com natureza alimentar. Perfilhando similar entendimento, os seguintes julgados: Acórdão 1276224, 07125026020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020; Acórdão 1262980, 07081150220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020; AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator